Tribunal: TJBA
Processo: 8007132-65.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007132-65.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA ABIGAIL SANTOS DE SA SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS PINTO CARILLO

APELADO: GERSONITO BARBOSA SANTANA

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e fixação de aluguéis por uso exclusivo de bem integrante de acervo hereditário, afastando o pedido contraposto de usucapião e a tese de direito real de habitação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o princípio da saisine para conferir proteção possessória a coerdeiro, ao caracterizar o esbulho praticado por ocupante cuja posse originou-se de vínculo familiar (tolerância), ao afastar o direito real de habitação em face de condomínio preexistente, e ao fixar a notificação extrajudicial como termo inicial para a incidência de indenização por uso exclusivo do imóvel comum.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da causa. A aplicação do princípio da saisine transmite a composse jurídica aos herdeiros de forma imediata, conferindo-lhes legitimidade e interesse para a proteção possessória.

4. Restou assentado que a ocupação do imóvel pela embargante decorreu de mera permissão e tolerância familiar, não induzindo posse com ânimo de dona. O esbulho restou devidamente caracterizado a partir do momento em que a ocupante, regularmente constituída em mora por notificação extrajudicial, recusou-se a desocupar o bem, justificando a tutela possessória e o dever de indenizar pela fruição exclusiva a partir desse marco temporal.

5. O colegiado fundamentou, amparado em jurisprudência consolidada, que o direito real de habitação é inaplicável quando o imóvel não integra o espólio do cônjuge falecido, mas sim do ascendente deste, havendo copropriedade preexistente com terceiros (demais herdeiros).

6. Os fundamentos adotados demonstram que a prestação jurisdicional foi entregue de maneira completa, evidenciando que a intenção da parte embargante é promover a rediscussão de matéria já julgada, finalidade incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8007132-65.2025.8.05.0103
, em que figuram como embargante RITA ABIGAIL SANTOS DE SA SANTANA e como embargado GERSONITO BARBOSA SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)